Tribunal: TJSP
Processo: 1013854-14.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos relacionados a taxa de juros, impossibilidade de capitalização e ilegalidade da tarifa de cadastro e pelo registro do contrato no órgão de trânsito, nos termos do art. 332 do CPC. Decisão que transitou em julgado. Após a apresentação de contestação outra sentença foi proferida julgando os

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos relacionados a taxa de juros, impossibilidade de capitalização e ilegalidade da tarifa de cadastro e pelo registro do contrato no órgão de trânsito, nos termos do art. 332 do CPC. Decisão que transitou em julgado. Após a apresentação de contestação outra sentença foi proferida julgando os demais pedidos, para declarar a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista. Irresignação das partes que não comporta acolhimento, sendo que a rigor o apelo do autor sequer deve ser conhecido. Não obstante, cabe assentar que o contrato foi firmado sem vício de consentimento, com exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar razoável e não abusivo. Taxa média que serve de referência e não constitui teto a ser observado pela instituição financeira. Adequação caso demonstrada substancial discrepância, o que não se verifica. Legalidade do CET - Custo Efetivo Total. Contrato que não prevê a incidência de comissão de permanência. Tarifas. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais 1.578.553-SP, 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958 e 972). Não há documento que comprove que a relação negocial entre as partes não se iniciou com o contrato objeto da ação. Legalidade da tarifa de cadastro. Gravame registrado no órgão de trânsito. Validade da cobrança respectiva. Tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Abusividade. Não há laudo ou documento que demonstre a prestação do serviço. Seguro de proteção financeira. Abusividade. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e com seguradora diversa daquela indicada pela arte ré, pertencente ao mesmo grupo econômico. Devolução simples dos valores, conforme estabelece a sentença. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013854-14.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ FELIPE
VIEIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
2
Voto no 21035
Apelação no 1013854-14.2018.8.26.0002
Apelantes: LUIZ FELIPE VIEIRA DE ALMEIDA E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A
Apelados: Os Mesmos
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
Magistrado Prolator: RODRIGO SOUSA DAS GRAÇAS
REVISÃO CONTRATUAL Financiamento de veículo. Sentença
que julgou liminarmente improcedentes os pedidos relacionados a
taxa de juros, impossibilidade de capitalização e ilegalidade da
tarifa de cadastro e pelo registro do contrato no órgão de trânsito,
nos termos do art. 332 do CPC. Decisão que transitou em julgado.
Após a apresentação de contestação outra sentença foi proferida
julgando os demais pedidos, para declarar a ilegalidade da tarifa
de avaliação do bem e do seguro prestamista. Irresignação das
partes que não comporta acolhimento, sendo que a rigor o apelo do
autor sequer deve ser conhecido. Não obstante, cabe assentar que o
contrato foi firmado sem vício de consentimento, com exposição
clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser
pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização
mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual
2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em
patamar razoável e não abusivo. Taxa média que serve de
referência e não constitui teto a ser observado pela instituição
financeira. Adequação caso demonstrada substancial discrepância,
o que não se verifica. Legalidade do CET - Custo Efetivo Total.
Contrato que não prevê a incidência de comissão de permanência.
Tarifas. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos
Especiais
1.578.553-SP,
1.639.259-SP
e
1.639.320-SP,
processados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958 e 972).
Não há documento que comprove que a relação negocial entre as
partes não se iniciou com o contrato objeto da ação. Legalidade da
tarifa de cadastro. Gravame registrado no órgão de trânsito.
Validade da cobrança respectiva. Tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. Abusividade. Não há laudo ou documento que
demonstre a prestação do serviço. Seguro de proteção financeira.
Abusividade. Venda casada. Documentos que não comprovam que
foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a
contratação de seguro e com seguradora diversa daquela indicada
pela arte ré, pertencente ao mesmo grupo econômico. Devolução
simples dos valores, conforme estabelece a sentença. RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se
de
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL”, promovida por LUIZ FELIPE
VIEIRA DE ALMEIDA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
3
INVESTIMENTO S/A, tendo como objeto cédula de crédito bancário e respectivo
orçamento da operação de crédito direito ao consumidor, emitida para financiamento de
veículo na qual o autor se queixou dos encargos e da cobrança ilegal de tarifas.
A respeitável sentença (fls. 177/181), cujo relatório se adota em
acréscimo, acolheu em parte os pedidos para “verbis”:
“(...) declarar a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e do
seguro de proteção financeira cobrados pela Ré e determinar a restituição dos
valores pagos pelo Autor, de forma simples, com os encargos legais, conforme acima
determinado. Tendo em vista que a Ré decaiu da parte mínima de sua pretensão
(observada esta sentença e a decisão de julgamento parcial de mérito de fls. 54/57),
o Autor arcará com as custas processuais e a verba honorária advocatícia, fixada
em 20% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça que
lhe foi concedida”. (Grifos nossos).
Irresignadas as partes apelam.
O autor para, em síntese, pedir que todos os pedidos sejam
julgados procedentes.
Nesse sentido, sustenta que “aforou a presente ação, com fulcro no
que respeita a legislação pertinente, bem como demonstrou a perfeita constituição, tendo
em vista todos os documentos encartados”. Diz que o Juízo a quo “deixou em sua análise
ausentes os pressupostos caracterizadores e autorizadores que ensejaram a sentença ora
recorrida, deixando 'data vênia' de analisar quase que a totalidade dos pedidos
formulados na petição inicial”.
Segue argumentando que quando a parte requerente ingressa com
uma ação de revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária, visa à análise
de todas as cláusulas do contrato entabulado com a instituição financeira, o que não
ocorreu, pois ao analisar o feito o Juízo a quo não realizou uma análise aprofundada do
contrato, o que se tivesse sido feito acarretaria na procedência integral da ação.
Se insurge especificamente contra a tarifa de cadastro, registro de
contrato e parcela premiável.
Por fim se queixa da taxa de juros e da capitalização mensal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
4
tese vedada pela Súmula 121 do STF, bem como sobre a cobrança de comissão de
permanência cumulada com outros encargos de mora.
Assim, afirmando que os documentos trazidos com a inicial não
podem lhe desfavorecer e que todos os argumentos trazidos aos autos merecem guarida,
pede que o recurso seja provido para que todos os pedidos sejam julgados procedentes (fls.
183/189).
A ré AYMORÉ, em suma, apela para alegar que as taxas debatidas
nada mais são do que valor calculado e estipulado contratualmente para operações que
extrapolem a competência ordinária do banco, sobre as quais o autor tinha conhecimento e
ainda assim assinou o contrato. Segue nesta linha arguindo a ciência prévia das taxas e a
ausência de vício de consentimento. Assim, defende especificamente a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia e o seguro prestamista ou de proteção financeira. Invoca o
princípio da força obrigatória dos contratos, bem como a liberdade contratual, insistindo no
conhecimento prévio das bases do contrato pelo autor.
Nestes termos, pede seja dado provimento ao recurso para julgar
improcedentes todos os pedidos articulados na inicial (fls. 177/181).
Recursos tempestivos. Isento o primeiro (fls. 54) e preparado o
segundo (fls. 201/202). Apenas a ré apresentou contrarrazões (fls. 258/266).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento, sendo que o apelo do
autor sequer deve ser conhecido, uma vez que o interesse recursal decorre da rejeição dos
pedidos pela sentença de fls. 54/57, a qual julgou liminarmente improcedentes os pedidos
relacionados a taxa de juros, impossibilidade de capitalização e ilegalidade da tarifa de
cadastro e pelo registro do contrato no órgão de trânsito, com amparo no art. 332 do CPC.
Não obstante, o autor não recorreu contra a sentença proferida a fls.
54/57, impondo-se o reconhecimento da preclusão. Entretanto, para que não se alegue
excesso de rigor, cumpre endossar os seus fundamentos.
De igual sorte, irretorquível o reconhecimento da abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
5
cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a título de seguro prestamista ou
seguro de proteção financeira, impondo-se a manutenção da sentença de fls. 177/181 por
seus próprios fundamentos, ora acrescidos.
Juros
Não reúne condições de prospera a alegada cobrança de taxa de
juros extorsiva.
O autor firmou contrato para financiamento de veículo em 48
prestações, iguais e mensais no montante de R$ 1.109,41.
Evidente que o valor tomado para pagamento em quatro anos não
seria o mesmo. Cediço que instituições financeiras não emprestam dinheiro a custo zero e
que, portanto, incidiriam os encargos claramente expostos, repercutindo no pagamento de
um valor superior ao tomado. Noutras palavras, evidente que o valor tomado de R$
30.000,00, acrescido das tarifas e do IOF Imposto sobre Operações Financeiras, para
pagamento em quatro anos, repisa-se, não seria o mesmo.
Os juros aplicados no custo efetivo total de 37,23% ao ano e 2,63%
ao mês, não são exorbitantes simplesmente porque superiores a taxa de 1% ao mês.
Nesta esteira, cumpre dizer que ao deliberar sobre a limitação dos
juros remuneratórios em contratos bancários, o C. STJ, em sede de recurso repetitivo,
pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se
a taxa estipulada for uma vez e meia superior à média aplicada no mercado (Recurso
Especial no 1.061.530/RS).
Nessa lente, a possibilidade de adequação da taxa de juros
remuneratórios pactuada para aquela que representa a média praticada pelo mercado,
restringe-se à hipótese em que demonstrada substancial discrepância entre elas, o que não
se verifica na hipótese, sendo que a previsão de juros superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade (Súmula 382/STJ).
De se enfatizar que a taxa média de juros constitui apenas uma
referência e não um teto a ser observado pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
6
Os valores envolvidos são pré-fixados especialmente no tocante a
taxa de juros. A previsão de pagamento parcelado em valor fixo basta, a princípio, para
afastar a alegação de cobrança de juros sobre juros e assim à ocorrência de anatocismo.
Nesse sentido, tratando-se de mútuo com parcelas fixas, a rigor não
há que se falar em capitalização ilegal de juros, porque os juros são calculados logo de
início, não havendo produção de novos juros sobre os anteriores, não desprezado que os
juros vencidos se incorporam ao principal na forma do art. 354 do Código Civil.
Forçoso reconhecer que o autor tinha plena ciência do valor da
prestação correspondente à quantia financiada, assim como dos encargos remuneratórios e
moratórios inerentes à contratação.
Aflora o entendimento de que o autor, necessitando do veículo e
não dispondo da totalidade dos recursos, procurou a parte ré para viabilizar o negócio, com
quem contratou, tendo conhecimento do valor da contraprestação e dos encargos
pactuados.
Ademais, na hipótese dos autos não houve sequer alegação de
acontecimentos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis, que colocassem a parte
autora consumidora em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé e
equidade, referidos respectivamente pelo CC e CDC como ensejadores da revisão
contratual.
No que toca a legalidade ou constitucionalidade da capitalização
mensal dos juros e do percentual praticado, acima 12% ao ano, cabe endossar os
fundamentos da respeitável sentença reiterando que o contrato de financiamento expõe de
forma clara e expressa a taxa praticada.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que os contratos bancários
não estão sujeitos à Lei de Usura, segundo o teor da Súmula no 596, a qual preceitua que as
disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional.
De se carecer que, em virtude da revogação do art. 1o daquele texto,
desde a entrada em vigor da Lei Federal 4.595/64, que submeteu aquelas instituições às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
7
resoluções do Conselho Monetário Nacional, este tem competência para estabelecer as
taxas de juros do aludido sistema.
A capitalização de juros é autorizada com base na Lei de Reforma
Bancária - LRB - Lei 4.595/64, porquanto esta revogou, para as instituições financeiras, a
Lei de Usura (Dec. 22.622/33), que disciplina a incidência de juros em períodos de
normalidade contratual ou adimplemento.
A Súmula 121 do STF, que supostamente impediria a incidência da
capitalização de juros mesmo em contratos bancários, foi aprovada em sessão plenária de
13.12.1963, antes do advento da LRB e, assim, estava situada em contexto jurídico diverso
integralmente modificado com a vigência da LRB.
Daí inclusive a edição da Súmula 596 pelo STF em sessão plenária
realizada em 15.12.1976. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura (Súmula 596
do STF). E as entidades de crédito, públicas e privadas, estão sob a
fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central (art.
3o e 10 da Lei 4.595/64) (RT 698/100).
Juros. Taxa superior a 12% a.a.. Competência do CMN. É pacífica a
jurisprudência sobre a possibilidade da cobrança, pelas instituições
financeiras, de taxas de juros superiores a 12%, assim como a respeito
da competência do CMN para fixá-las (STJ, AgRg no Ag. 52.136-2-SP,
rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).
Taxa de Juros Custo Efetivo Total
Em relação à alegação da cobrança de taxa de juros diversa da
pactuada, cabe registrar que a Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela Resolução no
3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de facilitar o
entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados pelas instituições
financeiras e a comparação do preço total do financiamento que lhe é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste índice deve
corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na hipótese de contratação da
operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
8
“As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar
o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual
anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a
esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o que deve
integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a
ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento
de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive
quando essas despesas forem objeto de financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os
tributos, tarifas e demais despesas cobradas do cliente, conforme registrou o Juízo a quo e
ignora o apelante.
Capitalização
Especificamente a respeito da capitalização mensal de juros, basta
reiterar que o contrato de financiamento expõe de forma clara e expressa a taxa praticada.
Nesse sentido o STJ já assentou o entendimento de que “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (AgInt no AREsp
613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02/08/2016, DJe 05/08/2016).
O trecho destacado do aresto em questão deu origem a Súmula no
541 do STJ para dirimir a controvérsia sobre a pactuação de juros capitalizados em
periodicidade inferior a anual.
A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, não comporta acolhimento, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
9
questão já foi julgada pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no
julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, 18a Câmara de
Direito Privado, em 24 de agosto de 2011; foi decidida pela constitucionalidade do artigo
5o da referida MP:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Medida Provisória no
1.963-17/2010, reeditada pela Medida Provisória no 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário não se aplica o artigo 591 do Código Civil, prevalece a regra
especial da Medida Provisória no 2.170/2001. Precedentes do S.T.J.
Arguição Desacolhida. Compatibilidade da Lei com o ordenamento
fundante.
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp n. 1.251.331/RS,
ITEM 8).
Não obstante, oportuno registrar que o IOF possui natureza
tributária e seu pagamento a propiciar a devida arrecadação é responsabilidade daquele que
toma o crédito, não havendo que se falar, assim, em irregularidade ou descumprimento do
pactuado em virtude de sua inclusão no valor financiado.
Comissão de Permanência
A cobrança da comissão de permanência durante o período de
inadimplência é válida, desde que exista previsão contratual, pois inexiste vedação legal a
sua utilização como meio de atualização do débito, bastando previsão no contrato, repisa-
se.
Trata-se de taxa acrescida ao valor principal devido, sempre que
houver impontualidade no cumprimento da obrigação. Sua cobrança é autorizada pelo
Conselho Monetário Nacional (art. 4o, IX, da Lei 4.595/64), inicialmente através da
Resolução no 15/1966, com as alterações das Circulares 77/67 e 82/67, e hoje, com
respaldo na Resolução 1.129/86 do Banco Central.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
10
A Súmula 294 do STJ anota a validade da cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, não sendo, portanto, potestativa. Conquanto legal a
cobrança da comissão de permanência, não se permite a sua cumulação com outros
encargos remuneratórios ou moratórios (correção monetária, multa e juros moratórios). Daí
a edição da Súmula no 472 do STJ.
Assim, uma vez admitida sua aplicação, não haverá incidência de
nenhum outro encargo, já que não se permite a cobrança de quaisquer outras quantias
compensatórias pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos (Resolução 1.129/98 do
Banco Central do Brasil).
Entretanto, na hipótese, o contrato firmado entre as partes não
prevê a cobrança de comissão de permanência (fls. 29 e 90).
Tarifa de Cadastro
No julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS em
28/08/2013, foram fixados os seguintes entendimentos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira; (...)”.
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela instância
superior em 29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese o contrato entre as partes foi firmado em 26.04.2017,
sendo que inexiste a comprovação de que a relação negocial entre as partes não tenha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
11
iniciado com o contrato objeto da ação.
Tarifas de Avaliação do Bem e pelo Registro de Contrato
Impõe-se a observação do julgamento do Tema 958 pelo STJ, que
tem por objeto as aludidas tarifas cobradas no contrato firmado entre as partes.
Ilustra-se:
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.”
Na hipótese há documento que comprova a anotação do gravame
no certificado de registro do veículo (fls. 31), sendo que o valor cobrado de R$ 120,29, que
representa menos de 1% do valor líquido financiado de R$ 30.000,00, não tem o condão de
trazer uma excessiva onerosidade ao contrato.
De outro lado, não há laudo de avaliação do bem dado em garantia,
repercutindo, assim, na falta de prova da prestação deste serviço e consequentemente na
abusividade da cobrança do valor de R$ 420,00 do consumidor contratante.
Com efeito, com amparo no TEMA 958 do C. STJ impõe-se a
manutenção da devolução do valor cobrado a título de avaliação do veículo usado objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
12
do contrato e dado em garantia, conforme já disciplina a sentença de fls. 177/181.
Seguro Prestamista
A alegação de nulidade da cobrança do seguro pela ocorrência de
venda casada, uma vez que não foi dada a possibilidade de escolha de contratação do
seguro e da seguradora, igualmente comporta acolhimento.
Neste giro, cabe trazer à baila as teses firmadas pelo STJ no
julgamento do Tema 972, pois diz respeito a tal questão. Veja-se:
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Na operação de crédito direto ao consumidor consta apenas a
cobrança de R$ 1.685,63 a título de seguros, não havendo nada que indique que tenha sido
dado ao autor a opção pela contratação, muito menos a pessoa da seguradora ZURICH
SANTANDER BRAS, pertencente ao mesmo grupo econômico, porquanto a instituição
financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A é do
Grupo Santander.
A proposta de adesão ao seguro (fls. 30 e 91), ligada à operação de
crédito em questão, não altera este quadro, uma vez que não há nada que indique que ao
autor tenha sido dada opção pela contratação do financiamento sem a contratação
concomitante do seguro.
Ademais e especialmente, não há documento algum que indique
que a parte autora tenha sido apresentada uma relação de seguradoras com as cotações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013854-14.2018.8.26.0002 -Voto no 21035
13
respectivas, para que pudesse optar por alguma diversa daquele indicada pela instituição
financeira.
Noutras
palavras,
a
“PROPOSTA
DE
ADESÃO
CDC
PROTEGIDO VIDA / EMPREGO”, não permite concluir que foi dada ao consumidor a
opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro, bem como com uma
seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira, a qual integra seu grupo
econômico, repisa-se. Assim, tudo indica que o autor foi compelido a contratar o seguro e
com a seguradora indicada e da própria instituição financeira.
Ademais, o valor de R$ 1.685,63 representa aproximadamente
5,61% do valor financiado, o que também autoriza o afastamento da cobrança em razão da
onerosidade excessiva que traz ao contrato.
Não resta alternativa senão manter a declaração de abusividade da
cobrança e a restituição do valor respectivo.
Repetição do Indébito
A restituição dobrada dos valores cobrados de forma indevida
conforme previsão do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
somente tem aplicação aos casos em que evidenciado pagamento efetuado em decorrência
de má-fé do credor, o que não ocorre na hipótese em apreço, cuja cobrança decorre de
prévia e, até então, válida pactuação. Desta forma a devolução ou a compensação deve
ocorrer, de forma simples.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos sem majorar a
verba honorária, porquanto já fixada no teto legal. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator